Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0714500-89.2022.8.07.0001 proposta em face do ANDRÉ LUIS DAL PONTE METALURGICA e ANDRÉ LUIS DAL PONTE (agravados/réus), que indeferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 125639393 dos autos de origem): (...) Não vislumbro qualquer urgência para a concessão da tutela antecipada. Os produtos foram entregues há praticamente seis meses, o que revela a falta de urgência. Mais que isso, a devolução do valor pago em sede de tutela provisória implicaria no esgotamento do pedido definitivo, o que não se admite. Com isso, INDEFIRO a tutela antecipada requerida. Aguarde-se a audiência designada e citação dos réus. (...) Em suas razões recursais (ID 36555398), alega que restou comprovada a probabilidade do direito, pois os agravados entregaram os produtos fora do prazo combinado e em desacordo com as especificações técnicas. Alega que “ser incontestável a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, no local onde se encontram, os produtos correm considerável risco de deterioração e/ou perecimento, pensando no vultuoso fluxo de associados, associadas, funcionários e funcionárias que transitam na área do Clube Social, bem como a extensão do Clube Social, não obstante a máxima cautela prestada pela agravante, o que gera, também, um alto custo financeiro para a Associação, que precisa manter a segurança de tudo, todos e todas.” (ID 36555398 – Pág. 7) Defende que é possível a concessão da antecipação da tutela, ainda que haja o esgotamento do pedido definitivo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam recolhidos os carrinhos e reembolsado o valor pago, no montante de R$ 5.000,00 (cinto mil reais) e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36555402). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir, inaudita altera pars, a excepcional antecipação da tutela recursal. Isso porque, a mera alegação de que os produtos adquiridos poderão eventualmente depreciar, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, vejo que os produtos que se pretende restituir foram adquiridos e estão na posse do agravante há mais 06 (seis) meses, o que retira da hipótese a urgência necessária, de forma a não caracterizar o perigo na demora. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.